Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711742-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, MIRACI DIAS JUNQUEIRA RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LÍGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0002067-06.2009.8.07.0016, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante afirma que impugnou as primeiras declarações prestadas no Inventário e que o Juízo rejeitou a impugnação. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma a inclusão equivocada do Lote 007 no inventário, ante a ausência de documentação que ateste a titularidade do bem. Sustenta que os recibos de imóvel situado no Lago Sul, que se encontra alugado, tem sido sonegado pelo inventariante e não juntado devidamente aos autos. Aduz ter diligenciado em busca de supostos débitos perante a Fazenda Distrital e que não foram encontrados débitos ou execuções fiscais ajuizadas, motivo pelo qual não reconhece o valor cobrado e entende que o inventariante deve diligenciar na Fazenda Distrital para demonstrar a existência dos valores. Diz, também, que o inventariante não diligenciou na Receita Federal, o que é absolutamente incabível, sendo necessário que seja determinado que o faça. Ressalta a necessidade de remover o inventariante, ante o descumprimento de suas obrigações. Argumenta que as agravante possuem parcela maior do quinhão a ser herdado e que, associado à beligerância das partes e a negligência do inventariante, autoriza sua remoção. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e (i) determinar que o inventariante comprove que o falecido era proprietário do Lote 007 na data do óbito, (ii) descreva os alugueres recebidos relativos ao imóvel do Lago Sul, (iii) determine que o inventariante diligencie na Secretaria de Fazenda Distrital para demonstrar eventuais dívidas, (iv) determine que o inventariante diligencie na Receita Federal para demonstrar eventuais dívidas, e, (v) remova o inventariante e nomeie a primeira agravante como inventariante. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 70214838. Despacho de ID 70390206 intimando o agravante sobre provável conhecimento parcial do recurso, tendo ele manifestado-se pela petição de ID 71307046. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Preclusão Suscito, de ofício, a preliminar de preclusão quanto aos argumento e pedidos da parte relativos à inclusão do Lote 007 e remoção do inventariante. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A consumativa ocorre nos casos em que a questão já foi analisada e o ato processual já praticado, sendo incabível sua repetição. No que tange à inclusão do Lote 007, sua inclusão no inventário foi deferida pela decisão de ID 72547252, proferida em 18 de setembro de 2020. Salienta-se, inclusive, que a agravante que é meeira do falecido já havia interposto o Agravo de Instrumento no 0706285-64.2021.8.07.0000 objetivando a exclusão do imóvel, que sequer foi conhecido, entendendo pela preclusão da matéria. Salienta-se que não se desconhece a possibilidade de remoção do inventariante a qualquer tempo, mas, no caso específico, a parte agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados. Quanto ao pedido de remoção do inventariante, observa-se que as ora agravantes ajuizaram a Ação de Remoção de Inventariante no 0735630-04.2023.8.07.0001 na qual foi proferida sentença rejeitando o pedido. Incabível, portanto, reanalisar a matéria preclusa em sede de agravo de instrumento. Não conheço, portanto, dos pedidos de exclusão do Lote 007 e de remoção do inventariante, ante a ocorrência de preclusão. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 223645921 dos autos de origem: Lamentável o estado de beligerância entre as partes. Esclareço que sem a cooperação das partes e dos advogados a dificuldade de finalizar o inventário será grande. As partes devem se tratar com urbanidade e respeito, a fim de não prejudicarem o prosseguimento do presente inventário, que se iniciou em 2009, e não se vislumbra o encerramento em médio prazo, ante a patente animosidade. A beligerância entre as partes impede o bom andamento do feito, causando prejuízo a todos. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC). Ademais, os advogados devem estimular a conciliação, a mediação e outras formas de solução de conflito (art. 3o, § 3o, CPC) e não instigar o litígio. Ressalto que não será permitida impugnação genérica, devendo as partes comprovar as alegações, indicando nos autos os IDs em que se encontram. Em relação à impugnação ID 221438993, não assiste razão às herdeiras em relação às dividas fiscais do espólio, devendo as herdeiras, caso assim o queiram, proceder ao pedido de averiguação das dívidas em pedido próprio, pela via eleita correta que não a do inventário. No tocante ao pedido de remoção, o pedido deve ser feito pela via eleita correta, uma vez que necessita de dilação probatória, incabível no bojo do inventário. Ressalto que, constando dívidas em nome do espólio como apontado pela Fazenda Pública não é possível se proceder a homologação da partilha. Assim, devem as dívidas do espólio apontadas pela Fazenda Pública serem quitadas pelo espólio. Em relação ao ITCD, este é calculado sobre o quinhão que cabe a cada herdeiro, não se olvidando que para a partilha é necessária a quitação das dívidas do espólio e excluída a meação do cônjuge ou do companheiro, que não se confunde com herança. A partilha dos bens do espólio somente será julgada se todos os impostos que incidem sobre esses mesmos bens estiverem quitados Em não sendo efetuado o pagamento e considerando que a partilha não pode ser homologada na existência de dívidas, os presentes autos serão arquivados. Para maior celeridade, entendo que quanto ao pedido de avaliação do imóvel feito pelo herdeiro Paulo, esta pode ser feita pelo próprio herdeiro impugnante, trazendo aos autos duas avaliações particulares, elaboradas por imobiliárias ou corretores idôneos, com a devida inscrição no órgão competente, das quais será retirada a média para fixação do valor de venda e/ou partilha. Assim, indefiro o pedido de avaliação do imóvel por perito avaliador. Intimem-se os herdeiros para efetuar o pagamento dos débitos constantes no ID 215434862 e do ITCD. Prazo: 10(dez) dias. Com razão em parte. O Código de Processo Civil estabelece que as primeiras declarações devem incluir a relação completa e individualizada dos bens e dívidas. Vejamos: Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: I - o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou testamento; II - o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável; III - a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado; IV - a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a) os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam; b) os móveis, com os sinais característicos; c) os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos; d) o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância; e) os títulos da dívida pública, bem como as ações, as quotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data; f) as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores; g) direitos e ações; h) o valor corrente de cada um dos bens do espólio. No que tange aos argumentos relativos às dívidas quanto ao Fisco Distrital, observa-se que as informações relativas aos débitos foram prestadas pela Fazenda Pública do Distrito Federal no ID 215434861, acompanhada de certidão positiva de débitos de ID 215434862, não havendo que se falar em necessidade de diligência. Entretanto, quanto à Fazenda Nacional não houve diligência nem há informações quanto à existência de débitos, motivo pelo qual é absolutamente pertinente que o inventariante realize as diligências necessárias para tanto, objetivando o cumprimento do determinado no art. 620 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, é necessário entender quanto aos valores recebidos pelo aluguel do imóvel do Lago Sul. Analisando-se os autos, observa-se que o imóvel foi inserido na declaração, mas, apesar de haver informações nos autos sobre a existência de contrato de locação, ainda que não sobre o período integral, não há informações sobre os valores recebidos, o que, claramente, ofende o disposto na lei. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025 17:52:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador